Tribunal: TJSP
Processo: 2227640-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227640-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
WANIA LUCIA BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CARLOS
EDUARDO ADEGAS e REGINA MARIA LOURENÇO ADEGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227640-62.2020.8.26.0000 -Voto no 49185
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227640-62.2020.8.26.0000
COMARCA DE PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: WANIA LUCIA BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADA: CARLOS EDUARDO ADEGAS E OUTRO
INTERESSADO: DOLORES BAPTISTA
VOTO No 49.185
AÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE
URGÊNCIA
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
PARA
SUSPENSÃO
DO
CUMPRIMENTO
DO
MANDADO - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento da
decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de
terceiro, destinada a suspender cumprimento provisório de
sentença em ação de reintegração de posse.
Alega a agravante presentes os requisitos
para concessão da tutela. Exerce posse mansa e pacífica
no local há mais de vinte anos. Argúi cerceamento de
defesa, pois não figurou no pólo passivo da ação de
reintegração de posse junto com sua mãe, para exercício
do contraditório e de ampla defesa, nulos os atos
processuais. Pede suspensão da ordem de reintegração de
posse, pois há processo de usucapião do imóvel em
discussão. Diz que não há trânsito em julgado da decisão
que julgara procedente o possessório em favor dos
agravados.
Negada antecipação dos efeitos da tutela
recursal, os autos foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
Tendo a medida liminar em embargos de
terceiro natureza de tutela antecipatória do provimento
final de mérito (CPC/1973, art. 273; art. 300, do
CPC/2015), conforme doutrina (Nelson Nery Junior, CPC
Comentado, 1.051:3, p. 1462, RT, 13a Ed.; Arruda Alvim,
Comentários ao CPC, p. 2022, RT, 2a Ed.), há de se contar
para
sua
obtenção
com
demonstração
suficiente
da
ilicitude da situação criada, por prova inequívoca da
verossimilhança da alegação da parte, ainda que em juízo
sumário (EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson
Dipp, 3a Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min.
Otávio de Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227640-62.2020.8.26.0000 -Voto no 49185
3
Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJ
15.03.04;
REsp
545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp
265.528/RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp
410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
02.12.02; AgRg no Ag 2.337/RS Rel. Min. Francisco Falcão,
1a. Seção, DJ 21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 27.03.00; REsp 189.134/PB, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ 14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ 19.05.97).
Do
examinado,
considero
não
haver
elementos que possam indicar com razoável segurança,
nesse
momento,
a
verossimilhança
das
alegações da
embargante, com força suficiente para sustar liminarmente
cumprimento do mandado de reintegração de posse em fase
de cumprimento provisório de sentença, como bem decidiu a
juíza. Há necessidade de cognição mais aprofundada, a ser
dirimida com guarda do contraditório e, se for o caso, de
instrução regular.
A
procedência
da
possessória
foi
confirmada em grau de apelação, que reconheceu esbulho
possessório da mãe da agravante, e o só ajuizamento de
ação de usucapião não basta, como ressaltado na origem.
Ressalte-se
que
o
processamento
de
embargos de terceiro não confere ao embargante direito
líquido e certo à obtenção da liminar(STJ, REsp
121.077/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a.
T., DJ 16.03.1998).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator